Tribunal: STF
Processo: ARE 1233361
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal, assim ementado:
    “Ação de cobrança – Policial Militar – Incorporação do adicional de local de exercício (ALE) para todos os efeitos legais – Direito reconhecido em mandado de segurança coletivo – Configuração da coisa julgada – Inexistência de prescrição das parcelas anteriores à impetração do MS– Correção monetária- Atualização nos moldes do IPCA-E - Recurso provido em parte”. (eDOC 13, p. 2) 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a norma constitucional exige das associações, quando do ajuizamento de demandas coletivas, a autorização expressa de cada associado que irá se beneficiar com a decisão proferida, como já reconhecido por esta Corte no tema 82 do Plenário Virtual. (eDOC 19, p. 16)
    Sustenta-se a ocorrência da prescrição quinquenal sobre as parcelas requeridas, pois o mandado de segurança coletivo não teria interrompido o lapso prescricional sobre as parcelas anteriores. (eDOC 19, p. 24)
    Afirma-se também que deve ser utilizado o índice de correção monetária da Lei 11.960/2009. (eDOC 19, p. 33)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária já teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (eDOC 32, p. 2). Não conheço do recurso, no ponto.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que teria ocorrido a interrupção da prescrição quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Além disso, a impetração do MS coletivo pela AFAM interrompeu a fluência do lapso prescricional relativo à pretensão do recorrido, que somente retomou o curso com o trânsito em julgado da decisão, não havendo nenhum impedimento à cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança”. (eDOC 13, p. 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pela Turma Recursal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A análise da ocorrência ou não da interrupção do prazo prescricional demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de natureza processual que rege a tutela coletiva. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. (...)”. (ARE 959.257 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)”. (ARE 924.150 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.9.2016) 
    Quanto à controvérsia restante, a Turma Recursal de origem consignou o seguinte:
    “Como bem reconhecido na r. Sentença, desnecessária a comprovação de filiação à associação, já que se tratando de mandado de segurança coletivo, a associação atua como substituto processual e a decisão beneficia a todos os integrantes da categoria,não havendo necessidade de comprovação da condição de filiado.
    Como bem dito, também ficou assentado no julgamento do Mandado de Segurança nº 23.769/BA, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento referente à não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97”. (eDOC 13, p. 2)
    Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou o entendimento de que, as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. legitimidade. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente